Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAUDE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. BIS IN IDEM. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. EXCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A configuração do crime de organização criminosa exige prova da existência de estrutura ordenada, com estabilidade e divisão de tarefas, voltada à prática de crimes com pena superior a quatro anos, o que não foi demonstrado com segurança nos autos. A prova colhida é insuficiente para comprovar a integração atual e efetiva dos réus à facção PCC e o vínculo estável e permanente entre os membros para a prática de fraudes processuais.
2. A materialidade e autoria do crime de fraude processual foram demonstradas por meio da apresentação de documentos ideologicamente falsos à Vara de Execuções Penais, com o objetivo de simular vínculo empregatício em empresas de fachada e, assim, obter benefícios indevidos na execução da pena.
2.1. A alegação de funcionamento regular dos estabelecimentos foi desmentida por inspeções, laudos e documentos que comprovaram que os endereços indicados serviam apenas como fachada, inexistindo efetiva atividade comercial compatível com os vínculos laborais declarados.
3. A aplicação do princípio da consunção, entre os crimes de falsidade ideológica e fraude processual, foi correta, pois a falsidade serviu como meio exclusivo para a prática da fraude, não tendo potencialidade lesiva autônoma, tampouco existência independente.
4. O reconhecimento da continuidade delitiva deve ser afastado, uma vez que as fraudes ocorreram em momentos distintos, com longos intervalos temporais e sem unidade de desígnios. Cada conduta exigiu nova atuação e dolo renovado, o que impõe a incidência do concurso material.
5. Na revisão da dosimetria das penas, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, por se confundirem com o próprio resultado típico já abrangido pela majorante do parágrafo único do art. 347 do Código Penal.
6. Mantida a valoração negativa da conduta social quando os réus praticaram os crimes enquanto cumpriam pena por outros delitos.
7. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois os réus utilizaram interpostas pessoas e documentos falsos de forma reiterada e articulada, demonstrando maior sofisticação e planejamento na execução da fraude processual.
8. A modulação da pena-base observou critério proporcional, com adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal, assegurando coerência e individualização na fixação da reprimenda.
9. A reincidência de um dos réus foi afastada por ausência de trânsito em julgado anterior aos fatos, configurando matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não obstante o réu não ter apelado.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.